Tribunal: TJDFT
Processo: 0726361-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726361-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE SILVA MALUHY AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALINE SILVA MALUHY contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 132979381), que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência manejado pela agravante em face do SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o provimento provisório requestado na exordial. Em apartada síntese, apura-se que a impetrante almeja provimento jurisdicional que lhe assegure a prorrogação de licença, por período indeterminado, pela Administração distrital, da qual é servidora efetiva, para acompanhar seu cônjuge, enquanto perdurarem o vínculo conjugal com seu esposo e o deslocamento para trabalho dele em localidade situada fora da RIDE. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência com base, sobretudo, na seguinte fundamentação: “(...) A impetrante pretende prorrogar licença, por motivo de afastamento de cônjuge, a qual tem previsão legal. Ao que se depreende dos autos, a licença foi requerida e concedida inicialmente para ser gozada no período compreendido entre 15/08/2017 e 15/08/2018. Após a concessão da primeira licença, houve quatro sucessivas prorrogações, ao passo que o ultimo período vence em 15/08/2022. A impetrante, que ainda acompanha seu cônjuge no exterior, fato comprovado nos autos, em abril de 2.022, requereu nova prorrogação da licença para acompanhamento de cônjuge e, embora a autoridade competente para apreciar o pedido ainda não deliberou sobre o requerimento, os pareceres no processo administrativo são contrários à nova pretensão da impetrante. De fato, a licença para acompanhamento de cônjuge/companheiro, como mencionado na inicial, tem caráter vinculado, ou seja, presentes os pressupostos legais, deve ser concedido o afastamento. Todavia, a legislação que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos distritais, é clara e inequívoca que o prazo máximo de prorrogação desta licença é de (5 anos). Em 15/08/2022, quando completa o prazo da última prorrogação, será concluído o prazo máximo legal de 5 (cinco) anos. Portanto, há vedação legal expressa para nova prorrogação, tendo em vista os limites objetivos e o marco temporal da LC 840/2011. O mandado de segurança preventivo impetrado é medida inadequada, pois não há ameaça a direito líquido e certo, simplesmente porque a impetrante não ostenta qualquer direito a nova prorrogação. A contrário, o indeferimento do pedido pela autoridade competente é consequência natural do caráter vinculado da licença, que se restringe aos limites legais. E o limite legal é o prazo máximo de 5 anos, que será consumado em 15/08/2022. É tão evidente a ausência de ameaça a direito líquido e certo, que a própria impetrante pugna pela inconstitucionalidade incidental da lei que limita o prazo da licença. Ora, se a pretensão para a inconstitucionalidade de norma, não há direito líquido e certo. O direito líquido e certo é inequívoco e extreme de dúvida. E, no caso, é a administração pública que ostenta o direito subjetivo e o dever de indeferir a licença, que não mais poderá ser prorrogada. A lei é absolutamente inequívoca neste sentido. Quanto à questão da tutela da família, não há dúvida da relevância dos argumentos da impetrante. Todavia, há o interesse público e coletivo, pois a prorrogação da licença, por prazo superior ao previsto em lei, causa grave prejuízo à população que necessita de serviços, em especial no âmbito da saúde, de qualidade e eficiente. A prorrogação da licença para acompanhar cônjuge, para além do prazo legal, implicaria, por vias transversas, reserva de vaga em favor de interesses individuais da autora em contraposição ao interesse público. Ao possibilitar a prorrogação da licença para até 5 anos, o que já ocorreu, já houve ponderação entre interesse público e da família. No caso, a impetrante pretende tornar tal licença por prazo indeterminado, o que é inadmissível. No caso, a nova prorrogação pretendida implica violação ao princípio da legalidade, da eficiência dos serviços públicos e do interesse coletivo. A impetrante integra o quadro de servidores da saúde e, no caso, sua atuação profissional é essencial para a coletividade. Os interesses individuais da impetrante, ainda que legítimos, pois visa a proteção do núcleo familiar, não pode se sobrepor ao interesse coletivo. É o ônus daqueles que ocupam cargos públicos e prestam serviços relevantes para a coletividade. Portanto, como não há norma legal que admita a prorrogação da licença para acompanhamento de cônjuge para prazo superior a 5 anos, não há ameaça de qualquer lesão a direito líquido e certo da impetrante. Isto posto, INDEFIRO a liminar. (...)” É assente na jurisprudência pátria que “[o] mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano.” (RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA), DJU de 10/4/2006; AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe20/3/2020; etc.) Do cotejo rarefeito dos elementos de convicção colacionados à inicial do writ of mandumus, denota-se do último despacho no processo SEI 00060-00034256/2017-53, que a Administração ainda não se manifestou, em definitivo, acerca do pedido veiculado do aludido processo administrativo, encontrando-se aqueles autos, segundo a prova coligida à exordial, submetidos à apreciação da autoridade competente. A ver, por relevante, a parte final do derradeiro despacho que se tem notícias: “(...) em face da especial proteção do Estado à família também prevista na Constituição Federal, encaminhamos para que essa Assessoria analise e se pronuncie quanto à possibilidade de prorrogação da licença concedida à servidora por período superior aos cinco anos já concedidos, por período determinado e observado o prazo máximo estabelecido no §1o do art. 133 da LC no 840/2011, bem como todos os demais requisitos e exigências legais, a fim de resguardar eventual direito da servidora requerente e de sua família, buscar evitar eventual judicialização da matéria, sabidamente onerosa para a Administração, e respaldar a decisão a ser tomada por esta SUGEP, autoridade competente para deliberar sobre o pedido, nos termos da Portaria SES-DF no 396/2022.” (ID 132669634) Também desponta das alegações asseveradas na peça de ingresso que a licença em comento se encerra amanhã, dia 17/08/2022. Diante desses fatos acima sintetizados, e tendo em conta o dever de consulta e esclarecimento, DETERMINO, NO PRAZO RAZOÁVEL DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS, QUE A IMPETRANTE COMPROVE A NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL ACERCA DE SEU PLEITO, OU DEMONSTRE A INCÚRIA DAQUELA, POR MEIO DE CÓPIA ATUALIZADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia poderá implicar no indeferimento da antecipação da tutela recursal vindicada nestes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator